Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701595-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZINETE DE SOUZA FONSECA RODRIGUES AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A DESPACHO Intime-se a agravante, LUZINETE DE SOUZA FONSECA RODRIGUES, para que esclareça qual é a sua insurgência contra a r. Decisão recorrida, demonstrando o seu interesse recursal, eis que, aparentemente, referida decisão lhe foi favorável. I. Brasília,13 de março de 2020 13:16:08. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA